Tribunal: TJSP
Processo: 2122619-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ARRESTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Medida indeferida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do agravante. Citação pessoal dos agravados frustrada. Interpretação sistemática do estatuto processual. Arresto prévio ou pré-penhora permitido ao oficial de justiça e mais ainda ao juiz. Interpretação literal do art. 830 do CPC que gera a redução não razoável dos poderes

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ARRESTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Medida indeferida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do agravante. Citação pessoal dos agravados frustrada. Interpretação sistemática do estatuto processual. Arresto prévio ou pré-penhora permitido ao oficial de justiça e mais ainda ao juiz. Interpretação literal do art. 830 do CPC que gera a redução não razoável dos poderes atribuídos ao juiz se fosse vedada a medida, mediante bloqueio de ativos ou outros bens. Citação pessoal, no entanto, não tentada, sendo prematuro o arresto.

Recurso desprovido.